Tribunal: TJES
Processo: 5017159-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017159-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAI CAFE LTDA e outros (2)

AGRAVADO: AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PATRIMÔNIO E CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADOS. SÚMULA 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de não estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos da pessoa jurídica e da capacidade econômica evidenciada em relação às pessoas físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se as pessoas físicas agravantes demonstraram situação econômica apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é benefício assegurado à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
4. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova concreta da incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os agravantes, embora intimados para complementar a documentação, não apresentaram elementos idôneos capazes de demonstrar a alegada impossibilidade financeira da pessoa jurídica.
6. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser infirmada por elementos constantes dos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte.
7. A contratação de advogado particular, embora não seja fundamento isolado para o indeferimento da gratuidade, pode ser considerada em conjunto com outros elementos que indiquem capacidade financeira.
8. Inexistem provas de que o pagamento das custas comprometeria o sustento dos agravantes, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica da parte.

A existência de patrimônio e a ausência de prova de comprometimento do sustento infirmam o direito à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 2º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, Agravo de Instrumento nº 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 27.06.2017, DJ 07.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5017159-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAI CAFE LTDA, SERGIO BRAMBILLA, NINA CELIA LACERDA BRAMBILLA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A
AGRAVADO: AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Thai Café LTDA
,
Sérgio Brambilla
e
Nina Célia Lacerda Brambilla
contra a decisão unipessoal de ID
16842056
em que neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais para concessão da benesse da gratuidade de justiça.

Pretende a parte agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo sua incapacidade de solver as custas processuais, considerando as despesas assumidas, a situação de superendividamento por que passa a pessoa jurídica, bem como a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Não obstante os argumentos trazidos no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

A gratuidade de justiça, disciplinada pelo art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, é benesse concedida à

“pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
, consoante a redação do dispositivo mencionado.

De acordo com o previsto no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que embora os recorrentes tenham sido devidamente intimados, deixaram de trazer elementos para configurar a necessidade de litigar sob os auspícios da justiça gratuita, especialmente em relação à pessoa jurídica, o que atrai a aplicação do verbete sumular n. 481 do STJ, senão vejamos:

Súmula n. 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

E mesmo após conferir prazo para trazer a documentação complementar, verificou-se que a mesma deixou de trazer a documentação capaz de conceder a gratuidade de justiça.

Ademais, analisando a documentação das pessoas físicas, entendo que o patrimônio demonstrado nas declarações de imposto de renda permitem concluir serem capazes de arcar com as custas do processo.

Diante das nuances do caso, tendo o magistrado da instância primeva constatado aparente possibilidade da parte autora de pagamento das custas, caberia aos recorrentes, interessados na reforma da decisão, refutar seus fundamentos embasado em provas concretas de sua alegação, o que não ocorreu.

Assim, tal como considerou o magistrado prolator do
decisum
, entendo infirmada a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais seria capaz de lhe prejudicar o sustento.

Além disso, vê-se que os agravantes estão patrocinados por advogado particular, fato que, embora não possa ser utilizado de forma isolada para indeferimento do pedido de gratuidade, pode ser considerado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

A gratuidade deve ser restrita às situações de miserabilidade, em que a exigência de pagamento das custas processuais e honorários possam prejudicar o sustento familiar. E por ora, entendo não ser o caso dos autos.

Portanto, entendo não configurado o direito dos recorrentes em obter a gratuidade de justiça neste momento. Assim, não há como prosperar a pretensão de reforma da decisão unipessoal, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo nº 5017159-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAI CAFE LTDA, SERGIO BRAMBILLA, NINA CELIA LACERDA BRAMBILLA

AGRAVADO: AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a insurgência dos agravantes.

A despeito das teses recursais, a pessoa jurídica não logrou êxito em demonstrar a real impossibilidade de arcar com os encargos, descumprindo o verbete 481 da Súmula do STJ. Quanto às pessoas físicas, os sinais exteriores de riqueza e o patrimônio declarado ao Fisco corroboram a decisão de primeiro grau.

Assim,
acompanho
integralmente o entendimento adotado pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.